Tribunal: STF
Processo: Rcl 47205
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ulisses José da Silva e outros, com fundamento nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP nos autos do Processo nº 1007622-58.2018.8.26.0269, à alegação de contrariedade às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 445).
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) a questão discutida nos autos diz com a legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes – policiais militares do Estado de São Paulo;
    (ii) decidida a controvérsia de forma contrária ao entendimento fixado por esta Suprema Corte, ao exame do RE 642.682/SP (Tema 448), uma vez consignada na decisão reclamada a incidência da contribuição previdenciária, porquanto incorporado o adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, nos termos da LC 432/1985 do Estado de São Paulo;
    (iii) caracterizada a teratologia da decisão impugnada, ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, apesar de estar contrariando o entendimento do STF quanto à natureza transitória do adicional de insalubridade.
    3. Requer a cassação da decisão reclamada. Pede, ademais, o benefício da justiça gratuita.
    4. Deixo de citar as partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (…)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    6. O objeto da presente reclamação consiste na violação das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento do RE 593.068/SC e do RE 642.682/SP, sob a sistemática da repercussão geral.
    7. Para melhor compreensão da controvérsia, trago à colação excerto do acórdão, proferido pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, ao exame do recurso inominado interposto pela SPPREV em face de sentença que julgou procedente pedido de restituição da contribuição previdenciária efetuada sobre o adicional de insalubridade:
    “RECURSO INOMINADO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 
    (…)
    Inicialmente, esclareço que não se desconhece o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (PUIL) nº 0000201-02.2016.8.26.9000. 
    No entanto, esse julgado uniformizador fixou a tese de que o adicional de insalubridade não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, sob o fundamento de que não se trata de verba incorporável. Contudo, no Estado de São Paulo, a situação é diversa. 
    Os autores, policiais militares, pleiteiam a restituição dos valores descontados de seus vencimentos a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e a cessação dos descontos. Porém, o adicional de insalubridade se incorpora aos vencimentos dos servidores públicos do Estado de São Paulo, tanto que os valores a que fizer jus, o servidor, no momento de sua aposentadoria, são incorporados aos seus proventos. É o que dispõe o artigo 6°, da Lei Complementar n° 432/85: 
    (…)
    Logo, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício. Deve, pois, ser afastado o precedente do RE 593.068/SC (Tema 163), pois se trata de caso distinto. 
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar o julgamento proferido na r. sentença de piso.”
    8. Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, a que negado seguimento ante a conformidade do acórdão com entendimento firmado por este STF em regime de repercussão geral. 
    9. Manejado agravo interno em face da negativa de seguimento do apelo extremo, a 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, a ele negou provimento.
    10. Os reclamantes pretendem demonstrar não incidir, no caso, a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, à luz do entendimento fixado por esta Suprema Corte no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448).
    11. Por um lado, esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como no caso do adicional de insalubridade. Reproduzo a ementa do acórdão paradigma:
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 
    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, regese pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
    (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2019) 
    12. Lado outro, especificamente no que diz com o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP, também sob repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de contemplar apenas os servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas, vedada a sua extensão, decorrente da paridade, aos servidores inativos e aos pensionistas, por não ser vantagem de caráter geral. 
    Fixada a tese no Tema 448, nos seguintes termos: É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.
    13. Com efeito, o julgamento do RE 642.682/SP circunscreveu-se ao exame da extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. Em outras palavras, esta Corte não declarou a invalidade da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. A controvérsia então resolvida tratava da extensão aos servidores inativos, em decorrência do direito à paridade, de parcela remuneratória criada após sua aposentação (Rcl 45.313/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, 23.02.2021).
    Na hipótese dos autos, consignado pelo Órgão reclamado ser incorporável o adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria dos reclamantes, com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 
    14. Nesse contexto, não diviso a alegada ofensa aos paradigmas de repercussão geral, tampouco configurada a teratologia na decisão reclamada.
    15. Destaco, ante a sua pertinência, trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em caso análogo (Rcl 44.678/SP, DJe 24.11.2020):
    “10. Não obstante, no caso em análise, observo que a incorporação reconhecida pelo órgão reclamado não teve por fundamento simplesmente regra de extensão entre ativos e inativos, mas, sim, norma que estabelece cálculo dos proventos de aposentadoria, estabelecida no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, nestes termos: 
    “No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”. 
    11. A citada norma não foi objeto de apreciação no paradigma do Tema 448, tendo em conta que se analisou apenas a possibilidade de extensão do adicional de insalubridade (da LC nº 432/1985) aos inativos que se aposentaram “antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres”(AI 493.401-AgR, Rel. Min. Eros Grau, grifos acrescentados). Nessa linha destacou o Ministro Dias Toffoli ao negar pedido idêntico ao presente: “no julgamento do Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), esta CORTE não examinou a discussão em torno da recepção do art. 6º da Lei Complementar 432/85 pela Constituição Federal de 1988” (Rcl 40.908, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescentados).
    12. Dessa forma, firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. (…)”
    16. Firmou-se prevalecente essa compreensão no âmbito de ambas as Turma desta Suprema Corte, em casos similares, consoante se depreende dos seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores.
    2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020.
    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 41.332-AgR/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (Rcl 43.247-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lucia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 
    1. Firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    3. Agravo interno não conhecido.”
    (Rcl 43.252-AgR/SP, Rel. Ministro Roberto, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 593.068 – tema 163 – e no RE-RG 642.682 – tema 448). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 
    (Rcl 45.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021)
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora